Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726725-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: 4EVER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. AGRAVADO: SANDRO CAETANO DE OLIVEIRA, SJ INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 4Ever Participações Societárias Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 07224444-74.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da obrigação de pagar as 22 (vinte e duas) parcelas residuais do contrato de cessão de cotas sociais, no valor de R$ 45.839,00 cada, até o deslinde da controvérsia. Ressalta que, por meio do contrato de cessão de cotas sociais, os Agravados transmitiram onerosamente à Agravante a totalidade de suas quotas, mediante o pagamento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que incluía a assunção de dívida das Agravadas com a empresa Disbrave, no valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), e seriam divididas a entrada de R$ 400.000,00 e 24 parcelas de R$ 45.830,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais). Destaca que, após o pagamento da segunda parcela, foi surpreendida com a liquidação extrajudicial da Disbrave, o que ocasionou efeitos imprevisíveis ao contrato. Salienta que, após a decretação da liquidação extrajudicial, todas as operações da sócia ostensiva foram interrompidas, inclusive o contrato de cessão de cotas, não havendo razão para manter o pagamento dos valores pactuados. Ressalta que os Agravados estão cobrando da Agravante as demais mensalidades, ignorando a perda do objeto do contrato por ato imprevisível e extraordinário. No entanto, os fatos não estão suficientes esclarecidos, o que recomenda aguardar o contraditório. Assim, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora